Tribunal: CARF
Processo: 10680.011849/2006-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.011849/2006-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.016 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
ROBERTO ZANASI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. A dedução com despesas médicas somente é admitida se
comprovada com documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova
absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros
elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 08/10/18, por meio da qual
exige-se da ora Recorrente, o valor de R$ 4.838,35, a título de IRPF, exercício 2003, ano
calendário 2002, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante da dedução
indevida de despesas médicas e odontológicas, na importância de R$17.594,00.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação, na
qual requer análise dos recibos e extratos bancários juntados.

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011849/2006-54
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.016 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.011849/2006-54

(i)
documentos de identificação (fl.06);
(ii)
recibo, no valor de R$ 3.604,00, datado de 25/10/06, relativo à serviços
odontológicos prestados no período de maio à dezembro de 2002 (fl.14);
(iii)
recibo, no valor de R$ 360,00, datado de 01/08/02, relativo à serviços
odontológicos (fl.15);
(iv)
recibo, no valor de R$ 600,00, datado de 28/08/02, relativo à serviços
odontológicos (fl.15);
(v)
recibo, no valor de R$ 679,00, datado de 28/08/02, relativo à serviços
odontológicos (fl.16);
(vi)
recibo, no valor de R$ 360,00, datado de 25/06/02, relativo à serviços
odontológicos (fl.16);
(vii)
recibo, no valor de R$ 1.505,00, datado de 17/12/02, relativo à serviços
odontológicos (fl.17);
(viii) extratos bancários (fls.18-61);
(ix)
acerto de declaração - 2003 (fl.65);
(x)
DAA - 2003 (fl.67-70)
(xi)
demonstrativo de despesas médicas – odontológicas, emitido Assoc.
Benef. Emp. Cedro e Cachoeira, ano base 2002 (fl.93);
(xii)
recibo, no valor de R$ 90,00, datado de 01/03/02, relativo à exame médico
(fl.93);
(xiii) demonstrativo de despesas médicas, emitido pela UNIMED, ano base
2002 (fl.94);
(xiv) recibo, no valor de R$ 100,00, datado de 21/02/02, relativo à exame
médico (fl.94);
(xv)
extratos bancários (fl.95-137);

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Belo Horizonte (MG)
proferiu o acórdão no 02-30.480 – 8a Turma da DRJ/BHE, julgando improcedente a impugnação
por ter o seguinte entendimento:
a)
o impugnante juntou, às fls. 16 a 59 e 90 a 132, cópias dos extratos de sua
conta corrente e poupança, do Banco Real. Contudo, não apresentou as cópias
dos recibos emitidos pelos profissionais Andréia Batista de Castro e Regina
Souza Costa Pereira, apesar de intimado para tal fim, conforme documentos de
fls. 81 e 82.
b)
foi elaborado quadro demonstrativo para evidenciar a efetiva
comprovação das despesas médicas no ano calendário de 2003:

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.016 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.011849/2006-54

c)
com relação às despesas médicas, a Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de
1995, em seu art. 8°,II , "a" e § 2°, incisos II e III, dispõe que, para que seja
possível a dedução dos valores pagos, deve-se atender cumulativamente aos
seguintes requisitos: tratar-se de prestação de serviço na área da saúde,
realizada por médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais ou o fornecimento de produtos de exames
laboratoriais,
serviços
radiológicos,
aparelhos
ortopédicos
e
próteses
ortopédicas e dentárias; o beneficiário da prestação ou produto deve ser o
contribuinte ou seus dependentes e o preço da prestação ou produto deve ter sido
suportado pelo sujeito passivo.
d)
A determinação contida no Decreto-Lei n° 5.844/43, reproduzida no RIR,
aprovado pelo Decreto n° 3.000/99, artigo 73, estabelece que cabe ao sujeito
passivo desincumbir-se do ônus da prova das despesas médicas deduzidas,
quando exigido pela autoridade fiscalizadora;
e)
ainda que seja admitido como prova de pagamentos os recibos fornecidos
por profissional competente, legalmente habilitado, existindo dúvida quanto à
materialidade do pagamento efetuado pelo sujeito passivo (ônus financeiro) e/ou
quanto à efetividade do serviço prestado pelo profissional e/ou quanto ao
beneficiário dos tratamentos, a Administração Tributária está autorizada a
solicitar outros elementos de prova;
f)
os extratos das contas bancárias apresentados não tem o condão de
demonstrar os desembolsos efetuados para pagamento dos supostos gastos
incorridos com as profissionais Andréia Batista de Castro e Regina Souza Costa
Pereira, uma vez que o contribuinte não apresentou os recibos necessários à
comprovação das despesas;
g)
quanto aos recibos de fls. 13 a 15, emitidos pela odontóloga Lúcia Moura,
observa-se que os mesmos não indicam os beneficiários do tratamento, estando
em desacordo com o disposto na Lei n° 9.250/95, art. 8°, II, "a" e § 2 0 , incisos
II e III.

Inconformado com o v. acórdão no 02-30.480 – 8a Turma da DRJ/BHE o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
solicitando reanálise dos recibos e documentos ora juntados, já que todos os documentos
anteriormente solicitados, foram devidamente protocolados conforme fica comprovado na ora
juntada das petições com os regulares protocolos da Fazenda Pública Federal.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.016 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.011849/2006-54

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Trata-se de processo administrativo, no qual se discute deduções de despesas
médicas no valor de R$ 17.594,00.
Em que pesem os argumentos e documentos apresentados, não assiste razão ao
Recorrente.
Assim se diz, porque este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já
manifestou entendimento no sentido de que a apresentação de recibos e declaração do
profissional não é suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o
contribuinte apresente outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade
Fiscal.
Neste sentido, veja-se a ementa de acórdão prolatado por esta 1a Turma
Extraordinária da 2a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em caso análogo.
Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas
referentes aos prestadores Isabel de Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica
Odontologia, totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e para
restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano Itauseg Saúde SA, no valor
de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque
de Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
No caso em tela, conforme ao que se depreende da descrição dos fatos e
enquadramento legal que acompanha o auto de infração, o ora Recorrente foi intimado a
apresentar
“os recibos, notas fiscais de prestação de serviço, extratos de pagamentos a
planos de saúde referentes a todas as despesas relacionadas em sua DIRPF e a
comprovar os efetivos pagamentos das despesas realizadas com Lúcia Moura
(odontológa, no valor de R$ 3.594,00), Andréia Batista de Castro (Psicóloga, no
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.016 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.011849/2006-54

valor de R$ 10.000,00) e Regina Souza Costa Pereira (fonoaudióloga), no valor
de R$ 4.000,00.
Em atendimento a intimação, o declarante trouxe aos autos recibos expedidos
pelos profissionais acima nominados e extrato bancário. Nele não foi possível
detectar saques com compatibilidade de datas e valores com os recibos
apresentados.”
No entanto, o Recorrente limitou-se apresentar recibos expedidos por
profissionais médicos e extratos bancários a partir dos quais não é possível confirmar as despesas
médicas e não exibiu documentos hábeis para a comprovação das despesas no curso do presente
processo, razão pela qual as glosas devem ser mantidas.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital